Tribunal: TJES
Processo: 5018026-12.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018026-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: CLAUDIA CRYSTELLO MADEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HEMIPARESIA E HEMIATROFIA CEREBRAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA. SÚMULAS 447 E 598 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município da Serra contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção do Imposto de Renda, determinando ainda a restituição dos valores indevidamente descontados desde julho de 2018. O recorrente alega ilegitimidade passiva e sustenta que a responsabilidade pelos descontos recai sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legitimidade passiva do Município da Serra em razão da atuação de sua autarquia previdenciária na retenção do imposto de renda e a possibilidade de concessão da isenção tributária à servidora aposentada, portadora de moléstia grave.

RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves está prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, que inclui, entre as hipóteses, a paralisia irreversível e incapacitante.

No caso, a autora comprovou, por meio de laudos médicos particulares, o diagnóstico de hemiparesia e hemiatrofia cerebral, enquadrando-se nas hipóteses legais.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 447, reconhece que a autarquia previdenciária é parte legítima para responder por ações dessa natureza.

A jurisprudência do TJES e do STJ confirma que o responsável pela retenção na fonte – no caso, o Município de Serra, por intermédio do IPS – possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 deve ser reconhecida sempre que houver comprovação médica idônea da moléstia grave, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial. A autarquia responsável pela retenção na fonte possui legitimidade passiva para responder à demanda.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV;

Lei nº 9.250/1995, art. 39;

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante:

STJ, Súmulas 447 e 598;

STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/09/2015;

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149002784, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2014, Data da Publicação no Diário: 17/07/2014;

TJ/ES – Agravo de Instrumento: 5000620-88.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2024;

TJ/ES – Apelação Cível: 0018102-68.2020.8.08.0035, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018026-12.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDA: CLAUDIA CRYSTELLO MADEIRA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSE DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HEMIPARESIA E HEMIATROFIA CEREBRAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA. SÚMULAS 447 E 598 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município da Serra contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção do Imposto de Renda, determinando ainda a restituição dos valores indevidamente descontados desde julho de 2018. O recorrente alega ilegitimidade passiva e sustenta que a responsabilidade pelos descontos recai sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legitimidade passiva do Município da Serra em razão da atuação de sua autarquia previdenciária na retenção do imposto de renda e a possibilidade de concessão da isenção tributária à servidora aposentada, portadora de moléstia grave.

RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves está prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, que inclui, entre as hipóteses, a paralisia irreversível e incapacitante.

No caso, a autora comprovou, por meio de laudos médicos particulares, o diagnóstico de hemiparesia e hemiatrofia cerebral, enquadrando-se nas hipóteses legais.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 447, reconhece que a autarquia previdenciária é parte legítima para responder por ações dessa natureza.

A jurisprudência do TJES e do STJ confirma que o responsável pela retenção na fonte – no caso, o Município de Serra, por intermédio do IPS – possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 deve ser reconhecida sempre que houver comprovação médica idônea da moléstia grave, sendo desnecessária a apresentação de laudo oficial. A autarquia responsável pela retenção na fonte possui legitimidade passiva para responder à demanda.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV;

Lei nº 9.250/1995, art. 39;

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante:

STJ, Súmulas 447 e 598;

STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/09/2015;

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149002784, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2014, Data da Publicação no Diário: 17/07/2014;

TJ/ES – Agravo de Instrumento: 5000620-88.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2024;

TJ/ES – Apelação Cível: 0018102-68.2020.8.08.0035, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma ser aposentada e portadora de hemiparesia esquerda, decorrente de sequela de lesão vascular isquêmica profunda no hemisfério cerebral direito, com diagnóstico clínico correspondente aos CID I64.0 e G81, caracterizando hemiparesia e hemiatrofia cerebral. Sustenta, assim, fazer jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, e requer o reconhecimento do direito à referida isenção, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título.

Ao final o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da autora CLAUDIA CRYSTELLO MADEIRA, devendo o MUNICÍPIO DA SERRA abster-se de efetuar descontos a este título, bem como para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA à restituição dos valores indevidamente descontados partir de 24 de julho de 2018, devendo o valor ser atualizado monetariamente pelo IPCA/IBGE, com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810 do STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente recurso, o Município de Serra alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que a sentença impôs obrigação que recai exclusivamente sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra – IPS, responsável pela gestão e pagamento das aposentadorias, bem como pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre os proventos dos servidores inativos. Argumenta que não possui qualquer ingerência sobre os proventos de aposentadoria da recorrida, cabendo ao IPS, caso procedente o pedido, adotar as providências necessárias quanto à isenção e restituição dos valores questionados. Diante disso, requer a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de legitimidade, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para citação do IPS, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o benefício da isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas encontra-se previsto no art. 6º da Lei n° 7.713 /1988. As hipóteses de isenção em caso de doença grave estão dispostas no inciso XIV do referido artigo legal,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, a isenção de imposto de renda será concedida aos contribuintes que portarem as doenças elencadas no rol normativo e estejam aposentados.

No caso dos autos, a recorrida comprovou, através de laudo e relatório médico, que faz jus a concessão do benefício, conforme disposto em sede de sentença:

Deste modo, considerando que a parte autora providenciou a juntada de laudo médico atestando expressamente ser portadora de Hemiplegia Espástica e transtorno do pânico, CIDs l64.0 e G81.1 (Ids 28436389 e 28436389), fazendo uso contínuo de Rivotril 2 mg, 1 comprimido por noite, Marevam 1 comp. ao dia e Ancoron 1 Comp. ao dia, enquadrando-se, portanto, na hipótese do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/88, faz jus à almejada isenção.

Sobre a presente questão, importa destacar o conteúdo da Súmula n° 447 do Superior Tribunal de Justiça: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”.

No caso concreto, a parte autora é servidora pública aposentada do Município da Serra, recebendo seus proventos por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra (IPS), autarquia vinculada ao ente municipal recorrente.

Dessa forma, é inquestionável a legitimidade passiva do Município de Serra para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista ser o IPS o responsável pela análise administrativa dos pedidos de isenção e pela efetiva retenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos municipais.

Dessa forma, não prospera a tese do agravante acerca da sua ilegitimidade passiva na origem, conforme entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória Tributária ajuizada por JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), objetivando o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de moléstia grave (nefropatia grave). O pedido administrativo de isenção foi negado pela autarquia. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a isenção tributária. O IPAJM apelou, alegando ilegitimidade passiva e necessidade de laudo médico oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) analisar a necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IPAJM possui legitimidade passiva, pois é responsável pela análise administrativa e retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sendo parte legítima para responder por ações que objetivam a suspensão dos descontos futuros. Prevalece o entendimento de que a legitimidade decorre do papel administrativo desempenhado pela autarquia, independentemente de não ser destinatária final do tributo. 4. A jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 598 do STJ, dispensa a necessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. O magistrado pode considerar suficientes outros meios de prova, como laudos médicos particulares, desde que tecnicamente idôneos. 5. No caso concreto, os laudos médicos apresentados pelo autor, emitidos por especialista em nefrologia, atestam de forma inequívoca a existência de nefropatia grave, sendo suficientes para comprovar o direito à isenção tributária nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 6. O direito à isenção tributária para portadores de moléstia grave é garantido pela Lei nº 7.713/88 e pela Lei nº 9.250/95, sendo atendidos os requisitos legais pelo autor. 7. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também não prospera o argumento de que o Estado do Espírito Santo deveria integrar o polo passivo, visto que a presente demanda trata apenas de isenção futura, sem pleito de restituição de valores pagos, afastando a aplicação da Súmula 447 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, quando responsável pelo indeferimento administrativo. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção tributária de portadores de moléstia grave, sendo suficientes outros meios de prova idôneos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007528-64.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0012724-72.2017.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007714-58.2022.8.08.0000. (TJ/ES – Apelação Cível: 0018102-68.2020.8.08.0035, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A priori, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), entendo que deve ser analisada, inicialmente, pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância. Porém, consigno que a Súmula 447 do STJ não trata como exclusiva a legitimidade do Estado do Espírito Santo para restituição de imposto de renda retido na fonte, até porque a autarquia estadual é responsável pela aferição dos pedidos de isenção e pela retenção do imposto devido. 2. A respeito da isenção de imposto de renda para servidores públicos, portadores de moléstia grave, o c. STJ decidiu, em recurso especial repetitivo (Tema 250), quem faz jus ao benefício fiscal, de modo que, dentre eles, estão aqueles portadores de moléstia profissional. 3. Ao menos nesse momento preambular, a moléstia que acomete o agravado se enquadra dentro da possibilidade de concessão da isenção legal do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988. 4. Em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, o c. STJ já decidiu que “a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo” (EDCL no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). (STJ; AgInt-REsp 2.096.701; Proc. 2023/0331439-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2023). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES – Agravo de Instrumento: 5000620-88.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO IPAJM. AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO LAUDO OFICIAL QUE AUTORIZA A RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVAS. LIVRE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO. 1
) A negativa da suspensão de retenção na fonte do Imposto de Renda é efetivada pela autarquia estadual. O IPAJM é responsável pela emissão do laudo oficial e consequente análise de seu teor para (in)deferimento do pleito de suspensão dos descontos, o que justifica sua figuração no polo passivo da demanda.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149002784, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2014, Data da Publicação no Diário: 17/07/2014).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)